Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701579-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO RODRIGUES DE SANTANA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos embargos de terceiro no 0702273-66.2024.8.07.0011, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 186891827 do processo originário): “Considerando que os embargos foram opostos no prazo legal (art. 675) do CPC, pois ainda não promovida a arrematação ou adjudicação do bem, defiro o processamento dos embargos, que tramitarão em apartado dos autos principais. Anote-se no referido feito. Trata-se de embargos de terceiro movida por MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA e DIOGO RODRIGUES DE SANTANA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A em razão da penhora sobre imóvel realizado nos autos principais no 0005539-20.2015.8.07.0011, sob a alegação de que são legítimos possuidores do imóvel por sucessão da falecida/executada do aludido processo MARIA DO CEU ALVES DE SANTANA. O primeiro embargante afirma ser o viúvo de MARIA DO CEU ALVES DE SANTANA, que foi estabelecido entre eles o regime da comunhão de bens, conforme certidão de casamento anexa aos autos, possuindo 50% da propriedade do imóvel objeto da presente lide e ainda, assevera ser também executado no feito acima citado. Aduz, que os Embargantes são coproprietários por direito sucessório e que DIOGO RODRIGUES sequer faz parte dos autos de execução extrajudicial e, com o falecimento de sua mãe, passou a responder pela quota parte disponível com a meação em favor de seu pai, sendo que o imóvel penhorado trata-se do ÚNICO bem imóvel que é, inclusive, residencial e, portanto, caracterizado como bem de família e impenhorável, o que trata-se de matéria de ordem pública. Ante o narrado, requer o pedido de tutela para determinar a imediata desconstituição da averbação da penhora do imóvel de propriedade dos Embargantes, assim como a suspensão imediata da prática de qualquer ato constritivo sobre o bem objeto destes embargos de terceiro. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita aos embargantes. Anote-se. Para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, com o fim de suspender liminarmente a medida constritiva impugnada, os embargantes deveriam comprovar exercício exclusivo da posse ou do domínio sobre o bem constrito, o que não é o caso dos autos, pois, conforme se verifica pela certidão de óbito de ID196350553 , a falecida/ executada além de ter os embargantes como seus legítimos herdeiros, deixou mais dois filhos maiores, ou seja, o bem penhorado, pelo princípio de Saisine, além dos embargantes, possui mais outros dois coproprietários. Ademais, pelo principio de Saisine a herança se transmite aos herdeiros desde o falecimento, conforme o art. 1.784, do CC. Assim, transmitidos os direitos sucessórios relativos ao imóvel, dentre eles o direito à posse, ao cônjuge sobrevivente e aos filhos herdeiros e, esses não figurando no polo passivo da execução, resta configurada a condição de terceiro para o manejo dos embargos de terceiros – o que não é o caso dos autos, pois o primeiro embargante figura na polaridade passiva da ação principal de execução, logo, não detém a legitimidade ativa para defender a posse. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência, na qual objetiva a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem penhorado nos autos do processo principal, pois tratando-se de copossuidores de bem indivisível, esses têm direito de preferência e o equivalente às suas quotas partes que recairão sobre o produto da alienação do bem penhorado. Traslade cópia dessa decisão para os autos da execução (PROCESSO:0005539-20.2015.8.07.0011). Outrossim, considerando que o primeiro embargante, executado, não possui legitimidade ativa para ingressar com a presente ação, determino sua exclusão – via de consequência a retirada da preferência de tramitação do feito - devendo o processo prosseguir tão somente com o segundo embargante. Promova-se a remoção sistêmica. Determino a CITAÇÃO da parte ré, via SISTEMA, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 679 do CPC. Para a parte que tenha obrigação de se cadastrar com o seu “domicílio eletrônico”, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa.” Em suas razões recursais (ID 61168081), pleiteia a desconstituição da penhora do imóvel sito à SRES Quadra 7, Casa 44, Bloco J, Cruzeiro Velho, Brasília – DF. Argumenta que o imóvel é bem de família, única residência do recorrente e do seu genitor. Afirma que o decisum deixou de considerar a parte que lhe é devido de herança pela sua mãe, coproprietária do objeto da constrição. Afirma que as provas dos autos demonstram sua pretensão. Aduz violação ao direito de moradia e da impenhorabilidade do bem de família. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os atos constritivos sobreo imóvel. Subsidiariamente, postula que seja resguardada a quota parte de 50% (cinquenta por cento) de propriedade do agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A impenhorabilidade do bem de família é disciplinada nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, nos seguintes termos: Art. 1o: O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Trata-se de instituto que confere proteção legal ao único imóvel residencial da entidade familiar no intuito de resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor que o legislador optou por preservar em contraposição à satisfação executiva do credor. As hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família estão descritas no art. 3o do referido diploma legal, em especial no caso de imóvel dado como garantia hipotecária: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; Para que um imóvel não seja caracterizado como bem de família e não receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária é a comprovação de que não sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que não seja o único imóvel de sua propriedade, nem tampouco esteja no rol de exceções do art. 3o da Lei no 8.009/90. In casu, é inconteste que o imóvel foi dado como garantia pelo casal MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA e MARIA DO CEU ALVES DE SANTANA, por meio da pessoa jurídica MF METALURGIA FINA LTDA – EPP (da qual os dois são únicos sócios), conforme se verifica nos autos da execução de título extrajudicial no 0005539-20.2015.8.07.0011, da qual se originou os embargos de terceiro (ID 37492960, pgs. 36/46, daqueles autos). Com o falecimento do cônjuge virago, o seu filho, ora embargante, busca invocar a proteção do bem de família, por se tratar de sua única residência, onde coabita com o pai, executado no processo originário. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, verifico que o terceiro interessado não se desincumbiu do ônus processual de comprovar que a aplicabilidade da proteção ao bem de família, em especial por ter o produto do mútuo se revertido em prol do núcleo familiar. Nesse sentido, vejamos o entendimento da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA. ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90. 1. Verificando que há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe. 2. A impenhorabilidade do bem de família, à luz da boa-fé objetiva e do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, não é oponível quando se trata de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real, ainda que em favor de terceiro ou pessoa jurídica, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354945, 07352378420208070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. INCISO V DO ART. 3o DA LEI No 8.009/90. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR EMPRESA FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do inciso V do artigo 3o da Lei no 8.009/1990, a regra da impenhorabilidade de bem família não é oponível diante da "execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar". 2 - A Cédula de Crédito Bancário não necessita de acompanhamento de documentos que antecederam sua emissão, pois é espécie de título de crédito provido das características de executividade, literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que a impenhorabilidade do bem de família vem sendo invocada nas execuções movidas contra sociedades empresárias formadas por integrantes da mesma família, prevalecendo a compreensão de que, tratando-se de título de crédito emitido por empresa familiar, não se exige a comprovação de que o Agravante, que figura como avalista no título, tenha sido beneficiado. 4 - "Não se sujeita a proteção legal de impenhorabilidade o bem que, embora de família, tenha sido ofertado como garantia pelo casal para a contratação de empréstimo por empresa familiar, porque, nesse caso, presume-se que o empréstimo reverteu em benefício da família. Inteligência do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90. Precedentes." (Acórdão n.1005749, 20160020352163AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Julgamento referente ao mesmo bem de família objeto do presente recurso. 5 - "Demonstrado que o casal é sócio de várias empresas, e indicou, voluntariamente, como garantia dos empréstimos tomados perante instituição financeira, o único imóvel em que reside, resta patenteado que abriu mão do benefício da impenhorabilidade, na conformidade do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990." (Acórdão n.999279, 20160020469912AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 659/662). Julgamento referente ao mesmo bem de família objeto do presente recurso. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1075073, 07116122920178070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou provada, em juízo de cognição sumária, a plausabilidade do direito alegado. Nada a prover quanto ao pedido subsidiário de que se garanta o percentual de 50% (cinquenta por cento) do produto da venda do imóvel. A uma, a decisão agravada não tratou cabalmente do tema, que será avaliado após a alienação do bem. A duas, conforme o juízo singular registrou, o recorrente não é o único descendente da executada, de modo que o seu quinhão deve ser fixado no momento processual adequado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora